Tribunal: STF
Processo: HC 224581
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no Recurso Especial 1919100/PR - eDOC 3):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL DE CRISTIANO DE ASSUNÇÃO PAIFFER. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO FLASHBACK. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE PRISÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido.



    Alega a defesa, em síntese, que: a) o paciente foi processado e condenado nas sanções do art. 35, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto; b) “[o] juízo federal de 1º grau ao condenar o paciente, o fez somente com base no depoimento dele realizado em sede policial, uma vez que o acusado ficou em silêncio durante a fase judicial e não foram produzidos elementos probatórios contra si”; c)”houve violação ao art. 155 do CPP, posto que a condenação surgiu, tão somente, pelos elementos constantes no inquérito policial, já que não se vê a indicação de provas, pelo magistrado, produzidas em contraditório, para sustentar um decreto condenatório”; d) não há elementos concretos que comprovem a estabilidade e permanência; e) apesar de a condenação ter sido embasada na confissão extrajudicial, o magistrado não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, violando, assim, o art. 65, III, “d”, do CP; f) apesar de ter realizado a detração da pena, o juiz manteve o regime semiaberto sem fundamentação idônea.



    Requer, liminarmente, a absolvição do paciente por ausência de provas produzidas sob o contraditório ou o reconhecimento da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Intime-se o impetrante para que traga aos autos cópia legível da sentença condenatória.



    Após a juntada da documentação, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente